Tribunal: TJMT
Processo: 1045128-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045128-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 427.716.411-00 (APELANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), JOSE ROSARIO DE OLIVEIRA - CPF: 427.716.411-00 (APELADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), FORT ATACADISTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
1o APELO - PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
1o APELO - PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo cabível a indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Danos Morais e Materiais n. 1045128-85.2021.8.11.0041, ajuizada por JOSÉ ROSÁRIO DE OLIVEIRA, em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento R$58.259,00, a título de indenização por danos materiais, acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida. Condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, observada a suspensividade prevista no §3o do art. 98 do CPC.

Inconformado, o autor apela, no Id. 175312409, sustentando que os danos morais suportados em razão do furto e da provação do uso de seu veículo ultrapassam os meros aborrecimentos, com nítida violação aos seus direitos de personalidade.

Por sua vez, o réu apela, no id. 175312412, sustentando que o autor em nenhum momento informou que o seu veículo estava trancado, ou que possuía qualquer meio de segurança; não provou que esteve no supermercado realizando compras e tampouco registrou qualquer reclamação junto à gerência do local, razão pela qual não se aplica a Súmula no 130 do STJ; impugna o valor do veículo que é do ano de 1985, apesar de remodelado, e afirma que o seu valor de mercado é de R$7.505,00. Ao final, pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, sucessivamente, a redução do valor do dano material.

As contrarrazões foram apresentadas, nos ids. 175312415 e 175312421, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A despeito do labor combativo dispensado às razões do apelo da requerida em relação à sua responsabilização a título de indenização a título de danos materiais a sentença se revela irretocável.

O pleito recursal da ré se resume à possível ausência de comprovação de que o veículo do autor fora subtraído no estacionamento do seu estabelecimento já que o Boletim de Ocorrência foi confeccionado a partir da versão unilateral, não houve notificação na gerência do local e a testemunha presenciou a subtração do bem, provas estas tidas como imprestáveis à comprovação do material indenizável.

Ocorre que, ainda que as informações prestadas pelo autor devam ser consideradas com ressalvas, certo é que o Boletim de Ocorrência confeccionado perante a Autoridade Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente do mercado, realizadas na audiência de instrução, são mais que suficientes para embasar o édito condenatório.

Consta do Boletim de Ocorrência (ID 72831458) que o furto ocorreu no estabelecimento requerido, senão vejamos:
“compareceu nesta unidade policial o comunicante/vítima na data e hora acima citadas relatando que, deixou seu veículo camionete de Placa HQU 3721 estacionada dentro do supermercado FORT ATACADISTA enquanto foi até o banheiro, diz que ao retornar visualizou os suspeitos subtraindo o veículo e se evadindo do local com o mesmo”.
Observa-se a
notitia criminis
foi efetuada logo após os fatos, ou seja, no dia 10.09.2021 às 09h34min.

Além disso, o autor indicou o nome do funcionário que teria lhe orientado a registrar o boletim de ocorrência, Sr. Frank, e o preposto do requerido confirmou em audiência que tal pessoa é sim funcionário do mercado, o que corrobora para a veracidade dos fatos.

Neste cenário é plenamente razoável que o autor, pessoa simples e abalado pela ocorrência do furto, não tenha registrado reclamação formal dentro do supermercado, aliás, vê-se que o autor insistiu na busca das imagens de segurança, até mesmo notificando o mercado requerido, sem êxito.

Logo, não há nos autos qualquer peculiaridade a excepcionar (
distingshing
) a regra geral da súmula 130 do STJ, segundo a qual
“a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Diante disso, e sem maiores digressões, deve ser mantida a sentença no ponto em que impõe a condenação do réu a restituir ao autor o valor atualizado do automóvel subtraído, que correspondente à tabela FIPE (ID 72831457). Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AVARIA EM MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE - CUPONS DE CONSUMO NO LOCAL E BOLETIM DE OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO PROVA DE QUE ESTAVA NO ESTABELECIMENTO E DO DANO - AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA IMPEDITIVA, MODIFICATIVA OU EXTINTIVA DO DIREITO DO AUTOR - DEVER DE GUARDA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - PREJUÍZO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto , de veículo ocorridos em seu estabelecimento." (Súmula n. 130/STJ). Cupons fiscais que demonstram consumo na lanchonete no momento do fato e boletim de ocorrência são provas suficientes para reconhecer o direito do autor, especialmente quando o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, vigente à época. A quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o dano é presumido (in re ipsa). A reparação por danos materiais depende da efetiva comprovação dos prejuízos suportados.”
(N.U 0018174-29.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Quanto ao apelo da parte autora, adianto ser o caso e prover o recurso.

Segundo a jurisprudência desta e. Corte, o furto de veículo de cliente no estacionamento de supermercado constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado “
mero aborrecimento
” ou “
algo previsível ou corriqueiro
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO NÃO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA REQUERIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de realização de diligência, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. Se, a despeito dos argumentos da requerida, o cupom fiscal, o boletim de ocorrência e a notificação de ocorrência emitida pela própria empresa comprovam que o veículo encontrava-se nas suas dependências, não há falar-se em ausência de responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo cliente. Na hipótese de furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento comercial, em que o veículo do consumidor é arrombado e pertences do seu interior são suprimidos, compete ao proprietário do bem instruir a ação reparatória com ao menos início de prova ou documentos mínimos que demonstrem a existência dos objetos furtados, dada a total ausência de controle pela fornecedora de serviços sobre o que é guardado pelos seus clientes em seus veículos. Assim, se o requerente não colacionou aos autos nenhum elemento probante capaz de comprovar suas alegações, a exemplo de notas fiscais, comprovantes de pagamentos, fotografias, a reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por danos materiais é medida que se impõe, mormente se o suposto prejuízo for de valor elevado.
O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.
Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0038948-22.2011.8.11.0041, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 09/03/2016, publ. no DJE 14/03/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE FUNDADA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ - PROVAS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO QUANTUM - DESCABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – ARTIGO 219 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ. A responsabilidade pela indenização não decorre de contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro. Ademais, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo cliente e a má prestação do serviço ofertado, é dever do fornecedor reparar os danos, muito mais ainda se inexistir nos autos qualquer prova de excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou, ainda, o caso fortuito ou força maior, consoante regra inserta no inciso II do § 3o do citado dispositivo legal.
O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", assim, a vítima tem o direito aos danos morais.
Se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de mister a sua mantença. Em se tratando de danos morais, o valor há que ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de sua fixação. Inteligência da Súmula 362 do STJ. Já os juros de mora devem ter sua incidência a contar da citação, nos termos do art.219 do CPC”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado N.U 0015932-88.2013.8.11.0002, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 08/07/2015, publ. no DJE 16/07/2015)

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir o
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

Neste particular, além de atentar para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório se pautar numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir à parte lesada certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado
.

No caso dos autos, considerados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, o valor de R$10.000,00 se revela suficiente para compensar o autor pelo abalo suportado sem menosprezar e nem mesmo supervalorizar dano.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO ao primeiro apelo,
de
José Rosário De Oliveira
,

para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sessão de julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ. Em razão dos contornos deste julgado, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação.
NEGO PROVIMENTO do segundo apelo
, de
SDB Comércio de Alimentos Ltda
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023